Tribunal: TJSP
Processo: 1026816-72.2017.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS AJUIZADA PELA SEGURADORA POR SUB-ROGAÇÃO. OSCILAÇÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA. QUESTÃO PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR FALTA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROVA ORAL. DESNECESSIDADE. NULIDADE INEXISTENTE. RECURSO IMPROVIDO. O juiz não está obrigado a produzir todas as provas requeridas

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS AJUIZADA PELA SEGURADORA POR SUB-ROGAÇÃO. OSCILAÇÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA. QUESTÃO PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR FALTA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROVA ORAL. DESNECESSIDADE. NULIDADE INEXISTENTE. RECURSO IMPROVIDO. O juiz não está obrigado a produzir todas as provas requeridas pelas partes, caso as dos autos já sejam suficientes para ter formado sua convicção, podendo indeferir as que considerar desnecessárias e procrastinatórias. Ademais, no caso, a prova a documental mostra-se suficiente para seguro julgamento.

APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS AJUIZADA PELA SEGURADORA POR SUB-ROGAÇÃO. OSCILAÇÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA. QUESTÃO PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. DESCABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. Para ser parte legítima na relação jurídica processual, que diz respeito à verificação da pertinência abstrata das partes no âmbito do direito material controvertido, basta, conforme a teoria da asserção, que uma pessoa se afirme titular de um direito e impute à outra, na petição inicial, o envolvimento no conflito de interesses e esta possa suportar, em tese, os efeitos da sentença.

APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS AJUIZADA PELA SEGURADORA POR SUB-ROGAÇÃO. OSCILAÇÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA. OCORRÊNCIA. PROVA HÁBIL AMPARADA NO LAUDO TÉCNICO QUE INSTRUIU A REGULAÇÃO DE SINISTRO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA DE CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. RECURSO IMPROVIDO.
1.- Para que a seguradora possa exercer seu direito de regresso, não é necessário que o consumidor tenha comunicado o problema na rede elétrica à concessionária ou requerido a reparação pela via administrativa.
2.- Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor ao caso examinado, uma vez que a relação primária estabelecida entre o segurado e a concessionária é de consumo, sub-rogando-se a seguradora em todos os seus direitos e deveres, inclusive no que diz respeito aos privilégios das normas protetivas do consumidor (arts. 786 e 349 do CC).
3.- É objetiva a responsabilidade da concessionária-ré pela reparação dos danos, baseada nas teorias do risco da atividade (art. 14 do CDC) e do risco administrativo (Art. 37, §6o, da CF).
4.- Demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os danos causados nos equipamentos do segurado, em decorrência de oscilações na rede elétrica, competia à concessionária comprovar a exclusão de sua responsabilidade, nos termos do art. 373, II, do CPC e do art. 6o, VIII, do CDC, ônus do qual não se desincumbiu.